Tribunal: STF
Processo: RE 94335
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-08
Data de publicação: 1982-06-08

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR QUE, CITADO, PAGA O PRINCIPAL, A MULTA, OS
JUROS MORATORIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA E AINDA 30% COMO PENA PELO
AJUIZAMENTO DA DIVIDA. HONORARIOS ADVOCATICIOS INDEFERIDOS SOB O
DUPLO FUNDAMENTO DA FALTA DE AMPARO LEGAL E DE QUE A PENA PELO
AJUIZAMENTO DA DIVIDA COBRIU A VERBA HONORARIA, SENDO QUE O SEGUNDO
FUNDAMENTO NÃO FOI QUESTIONADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO
EXEQUENTE. INCIDENCIA DA SÚMULA 283.